Tribunal: TJMT
Processo: 1044243-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044243-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA - CPF: 692.490.161-15 (EMBARGADO), SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA - CPF: 292.612.791-04 (EMBARGADO), FRONT AGRICOLA PECUARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.623.976/0001-98 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. - CNPJ: 37.395.399/0001-67 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RODNEI VIEIRA LASMAR - CPF: 992.090.716-20 (ADVOGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu parcial provimento a Agravo de Instrumento

para
manter a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial e alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos recuperandos,
para manter a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial e alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios por equidade, fixando-os em R$ 50.000,00.

As duas partes opuseram
Aclaratórios
.

Os recuperandos sustentam omissão quanto ao exame da natureza da operação, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado, de forma específica, se os negócios jurídicos configuram atos cooperativos, à luz do artigo 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/71. Alegam, ainda, ausência de manifestação sobre a prova documental relativa aos contratos, em especial aquele que prevê custo efetivo total superior a 45% ao ano, circunstância que evidenciaria a natureza mercantil da avença. Apontam, por fim, falta de distinção dos precedentes invocados no recurso.

A cooperativa, por sua vez, afirma haver contradição na fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 50.000,00, ao fundamento de que existiria proveito econômico mensurável correspondente ao montante do crédito excluído da recuperação judicial, superior a R$ 9.700.000,00. Invoca o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e sustenta que a sentença fixou corretamente a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

Inicialmente, examino os
aclaratórios
opostos pelos recuperandos.

Eles sustentam que o acórdão não teria enfrentado a real natureza das operações, tampouco a alegada cobrança de juros excessivos, circunstâncias que, a seu ver, descaracterizariam o ato cooperativo.

No entanto, o aresto
apreciou expressamente a controvérsia e concluiu que os negócios celebrados entre cooperativa de crédito e associado configuram atos cooperativos quando inseridos na relação estatutária e voltados à consecução dos objetivos sociais da entidade, nos termos do artigo 79 da Lei no 5.764/71.

Consignou, ainda, que o artigo 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 exclui dos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes de atos cooperativos, não se desnaturando essa condição pela incidência de encargos financeiros inerentes à própria atividade da cooperativa.

O aresto também fez referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara no sentido de que a concessão de crédito entre cooperativa e associado, quando vinculada às finalidades institucionais da entidade, constitui ato cooperativo e, por isso, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Igualmente não procede a alegação de ausência de apreciação das provas relativas às taxas de juros. Sobre o ponto, o acórdão registrou que a tese configurou inovação recursal, por não ter sido submetida ao contraditório nem apreciada em primeiro grau.

Passo aos embargos opostos pela cooperativa de crédito.

Ao contrário do que aponta a
embargante
,
o
acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios e indicou, de forma clara, o fundamento jurídico do critério adotado.

Apontou-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas impugnações de crédito que versem
exclusivamente sobre a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o proveito econômico não é objetivamente mensurável. Nessas hipóteses, a fixação da verba honorária deve observar o valor da causa e, sendo este irrisório, admite-se o arbitramento por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Tal orientação foi corretamente aplicada ao caso concreto, pois a controvérsia não incidiu sobre a existência ou o montante do crédito, mas apenas sobre sua submissão aos efeitos da recuperação judicial.

Por isso, não se aplica à espécie o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, voltado a hipóteses em que o proveito econômico seja objetivamente mensurável. No caso, o arbitramento por equidade mostrou-se adequado justamente porque o valor atribuído à causa era irrisório, fixado em R$ 100,00.

Nesse contexto, a fixação dos honorários em R$ 50.000,00 revela-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a complexidade da matéria, a relevância da controvérsia e o trabalho desenvolvido pelos patronos.

Assim, não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. O que se constata, em verdade, é mero inconformismo com a solução adotada, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Posto isso, é manifesto o intuito
de ambas as partes em
rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
ambos

os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026